Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702538-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA ABRANTES MOVEIS LTDA, AGMAR BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO REIS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, segundo a qual foi reconhecida a sucessão irregular de empresas e desconsiderada a personalidade jurídica para a inclusão no polo passivo dos agravantes, CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA e do sócio AGMAR BRAGA DOS SANTOS, assim como o arresto cautelar de valores em contas bancárias, nos seguintes termos: “O exequente, ao ID 169525894 e seguintes, aduz, em síntese, que a executada COMERCIAL DE MÓVEIS FERNANDES E MELO LTDA – ME, a qual ostenta como sócios LUIZ FERNANDES DA SILVA e EDILSON GERALDO DE MELO, foi sucedida pela sociedade empresária CASA ABRANTES MÓVEIS LTDA, que explora idêntica atividade empresarial, bem como tem no seu quadro societário a pessoa física de AGMAR BRAGA DOS SANTOS, CPF. 018.146.141-25, genro do primeiro sócio, com que mantém vínculo marital com sua filha AMANDA ABRANTES DA SILVA, e que se encontra estabelecida no mesmo endereço da empresa sucedida (COMERCIAL), cujo imóvel pertence tanto a LUIZ FERNANDES DA SILVA (usufrutuário) e AMANDA ABRANTES DA SILVA (nu-proprietária), decorrente de usufruto deducto. Adicionalmente, com lastro em argumentos análogos, pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Sucintamente relatados, decido. Quanto à sucessão de empresas, prescreve o art. 1.143 do Código Civil que “Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza”. Ao contrato oneroso de transferência do estabelecimento empresarial dá-se o nome de trespasse. Nestes casos, “O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento” (cf. art. 1.146, CC). Em suma, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a sucessão empresarial “é entendida como ato ou efeito em que uma sociedade, empresário ou sócio ou ainda terceiro (p. ex., herdeiro) toma o lugar de outra sociedade, ou de outro empresário ou sócio, mantendo a mesma atividade ou negócios do primeiro” (in Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 8, São Paulo: Saraiva, 2008, 0. 283). Mas, por vezes, a sucessão empresarial não se dá por meio de um contrato formal estabelecido entre as partes. É possível que a sociedade e seus participantes, visando a ladear a responsabilidade pelos débitos pretéritos, ajustem a transferência do estabelecimento comercial de forma sub-reptícia. Nessas hipóteses, verificada factualmente a transferência do estabelecimento comercial, admite-se a responsabilização das sucessoras pelo débito da sucedida, ainda que inexistente contrato de trespasse. Em se considerando o estabelecimento comercial “todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária” (cf. art. 1.142, CC), para se reconhecer a sucessão empresarial faz-se a verificação, no caso concreto, da transferência do conjunto de bens materiais da sociedade, como mercadorias, maquinário, imóveis e veículos ligados à prestação da atividade; bem como os bens imateriais, como sua propriedade intelectual, o ponto e clientela, todos organizados para a exploração da atividade econômica. Na hipótese, está provado, à saciedade, que há uma efetiva confusão entre as empresas, a caracterizar fraude para lesar credores, pois a nova sociedade está estabelecida no mesmo endereço da anterior, conforme demonstram as fotos encartadas ao ID 169525894, pag. 3, (Avenida Brasília, Quadra 62, lote 8 e 7/A, Alexânia/GO), além de ter idêntico objeto social (fabricação de móveis com predominância de madeira) e quadro societário com suposto parente da empresa ora executada (AGMAR BRAGA DOS SANTOS, genro de LUIZ FERNANDES DA SILVA, sócio da COMERCIAL, com quem convive maritalmente com sua filha AMANDA ABRANTES DA SILVA). E tais evidências são demonstradas pelo ato constitutivo da pessoa jurídica CASA ABRANTES MÓVEIS LTDA – encartado ao ID 169527695. Ademais, como bem ressaltou o exequente, quem efetivamente dirige a empresa CASA ABRANTES MÓVEIS LTDA é a filha do executado LUIZ FERNANDES DA SILVA, conforme estampado na foto da pag. 4 do ID 169525894 e a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 167379034, pag. 17 (pessoa que atendeu o meirinho na diligência de penhora dos direitos do imóvel), e ainda, a despeito de não figurar no quadro de sócios da sociedade, o seu sobrenome ABRANTES compõe o nome empresarial e o título do estabelecimento, a teor do documento de ID 169527695. Diante disso, é imperioso incluir no polo passivo a empresa CASA ABRANTES MÓVEIS LTDA (CNPJ 32.496.634/0001-73) e autorizar a penhora de seus bens, inclusive de seus ativos financeiros, via convênio SISBAJUD. No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, embora seja certo que a simples ausência de ativos penhoráveis da sociedade não a autorize, depreende-se da fundamentação lançada em linhas pretéritas que o presente caso é excepcional, porque a devedora está a perpetrar manobras com a pessoa jurídica para se livrar da responsabilidade civil, o que atrai o fundamento do art. 50 do Código Civil (confusão de empresas, de sede, de atividades comerciais por outra empresa no mesmo ramo e endereço). Enfim, como definem autorizados estudiosos do Código Civil, em apontamentos ao art. 50, “Desconsideração da pessoa jurídica (disregard of legal entity). Consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores para satisfação de seu crédito.” (NELSON e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código Civil Comentado, 11a ed., pág. 378). Nem se diga que o reconhecimento da sucessão fraudulenta de empresas, objeto da fundamentação anterior, afasta a possibilidade de concomitante desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, para atingimento dos bens pessoais de seus sócios. Compilam NERY e NERY este valioso precedente: “É certo que a incorporação, reconhecida pelos agravantes, determina que a incorporadora sucede à incorporada 'em todos os direitos e obrigações' (CC 1116), mas isto não afasta, por si, a regra do CC 50 que estabelece: 'Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica ” (apud ob. cit., pág. 382). Sendo assim, além do reconhecimento da sucessão de empresas, é pertinente desconsiderar a personalidade jurídica da devedora, a permitir a penhora de bens pessoais de seu sócio, inclusive o bloqueio de disponibilidades financeiras, via convênio SISBAJUD, como também pleiteado em sede de arresto cautelar (ID 207835781), uma vez que presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), sufragado na possibilidade de realização de novo desvio e esvaziamento patrimonial da empresa indicada a responder pelo incidente. Posto isso, diante da sucessão de empresas e da desconsideração da personalidade jurídica, defiro a inclusão no polo passivo da sociedade empresária CASA ABRANTES MOVEIS LTDA, CNPJ no 32.496.634/0001-73, bem como de seu sócio AGMAR BRAGA SANTOS, CPF no 018.146.141-25, respectivamente. Anote-se. À guisa de medida cautelar de arresto, defiro a pesquisa de ativos financeiros (SISBAJUD) dos executados ora incluídos. Intimem-se. Publique-se.” Os agravantes sustentam a inexistência de lastro probatório para as medidas determinadas, aduzindo que a empresa CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA desenvolve suas atividades regularmente desde 2019 e não há provas de abuso da personalidade jurídica, dilapidação ou ocultação patrimonial. E alegam: ilegitimidade do sócio para compor o polo passivo da ação, violação à função social da empresa e prejuízo para as atividades da agravante, em razão do bloqueio de suas contas bancárias. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso, a probabilidade do direito dos agravantes não foi demonstrada. Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a existência de elementos indicativos da sucessão empresarial, como identidade de endereços, exploração da mesma atividade econômica e vínculo familiar entre os sócios, são suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art. 941, § 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO IRREGULAR E INFORMAL. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. [...] 3. A legislação civilista conceitua o desvio de finalidade como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza" (§ 1o do art. 50 do CC), enquanto a confusão patrimonial se refere à "ausência de separação de fato entre os patrimônios" (§ 2o do art. 50 do CC), de sorte que os sócios ou administradores se utilizam dos bens e recursos da pessoa jurídica em proveito próprio, em detrimento da autonomia patrimonial, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada." (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)". 5. Configura-se abuso da personalidade jurídica da empresa executada quando evidenciada a confusão patrimonial decorrente da sucessão irregular e informal dos negócios da empresa executada, com a constituição de empresas que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante, tal qual o familiar, a amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios e de pessoa jurídica do mesmo grupo societário. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1858441, 07457700320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi oposto recurso pelos devedores e em acórdão transitado em julgado desta Turma Recursal (AI 0700441-94.2024.8.07.9000) foi assim reconhecido: “5. [...] Embora difícil a constatação da compra e venda irregular de estabelecimento comercial, a presença de alguns indícios, tais como a existência de confusão entre os sócios e a realização da mesma atividade comercial no mesmo local, evidencia a sucessão irregular de empresas. 6. No caso, as empresas COMERCIAL DE MÓVEIS FERNANDES E MELO LTDA-ME e CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA desempenham a mesma atividade empresarial e possuem o mesmo endereço comercial. Ademais, constata-se o vínculo familiar entre o único sócio da empresa CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA e a filha do sócio da empresa COMERCIAL DE MÓVEIS FERNANDES E MELO LTDA-ME, LUIZ FERNANDES DA SILVA. E chama a atenção o fato de a empresa CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA ter sido constituída três meses após a citação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COMERCIAL DE MÓVEIS FERNANDES E MELO LTDA-ME. 7. Por conseguinte, ante a existência elementos indicativos da sucessão irregular da empresa, o indeferimento precoce do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica fere o direito do credor, porquanto o impede de comprovar a alegada sucessão irregular das empresas.” Destarte, em face dos argumentos expostos, não evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006